Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-31.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Na vigência dos contratos de plano de saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 03 anos. Precedente do E. STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1360969/RS). REAJUSTE DAS MENSALIDADES A IDOSOS.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Na vigência dos contratos de plano de saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 03 anos. Precedente do E. STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1360969/RS). REAJUSTE DAS MENSALIDADES A IDOSOS. Nos termos do entendimento firmado pelo E. STJ no REsp 1.568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o reajuste etário de plano de saúde é válido, ainda que a idosos, desde que haja previsão contratual clara; sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores; e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Contrato de plano de saúde firmado antes de 1988. Controle da validade da cláusula pelo Código de Defesa do Consumidor. Abusividade decorrente da quantificação do valor do prêmio por meio de Unidades de Saúde, cuja individualização parte de cálculo matemático complexo e com variáveis alheias à ciência do consumidor. Precedentes. Reajustes anuais etários de 5% a partir dos 71 anos de idade que também são abusivos, na medida em que caracterizam desvantagem exagerada e perene em detrimento da apelada RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001419-31.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são apelados
AMÉRICO MORAIS FRANCISCO e MARIA MENDES MARQUES MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
2
VOTO No 15904
APELAÇÃO No: 1001419-31.2019.8.26.0565
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
APELADOS: AMÉRICO MORAIS FRANCISCO e outro
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ: SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. Na vigência dos contratos de plano de saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 03 anos.
Precedente do E. STJ em sede de Recurso Repetitivo (REsp no
1360969/RS). REAJUSTE DAS MENSALIDADES A IDOSOS.
Nos termos do entendimento firmado pelo E. STJ no REsp
1.568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o reajuste etário de plano de saúde é válido, ainda que a idosos,
desde que haja previsão contratual clara; sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos reguladores; e não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios. Contrato de
plano de saúde firmado antes de 1988. Controle da validade da
cláusula pelo Código de Defesa do Consumidor. Abusividade
decorrente da quantificação do valor do prêmio por meio de
Unidades de Saúde, cuja individualização parte de cálculo
matemático complexo e com variáveis alheias à ciência do
consumidor. Precedentes. Reajustes anuais etários de 5% a partir
dos 71 anos de idade que também são abusivos, na medida em
que caracterizam desvantagem exagerada e perene em
detrimento da apelada RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
140/141, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos elencados na
petição inicial para declarar abusivos os reajustes por faixa etária, a partir dos
sessenta e um anos dos apelados. Fora determinada a apuração do valor
adequado do prêmio mediante cálculo atuarial, a ser efetivado em fase de
liquidação. Sucumbente, a recorrente fora condenada a pagar custas processuais,
inclusive despesas com perícia atuarial, e honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrados em 10% sobre o valor das diferenças apuradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
3
A apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a
fls. 146/169, afirma que todos os reajustes aplicados ao contrato celebrado
encontram previsão legal, sem violar a boa-fé objetiva, haja vista a adequação ente
a majoração e a faixa-etária. O STF julgou a ADI 1931-8, resultando na suspensão
da eficácia do artigo 35-E da Lei no 9656/98, passando a valer o que estivesse
estabelecido em cada contrato, sob a égide do CDC. A partir de então, os contratos
passaram a ser submetidos à aprovação da SUSEP, a qual aprovou o contrato, o
que seria demonstrado em prova pericial. Pugna pela observância da Súmula
Normativa no 03/2001 da ANS e do REsp no 1.568.244/RJ. Apenas os reajustes do
último triênio podem ser discutidos, haja vista a prescrição. Não houve violação ao
Estatuto do Idoso. Cita precedentes. É vedada a determinação de restituição de
valores sem a prova atuarial adequada. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de
contrarrazões a fls. 176/185.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao juízo de
admissibilidade recursal.
HISTÓRICO PROCESSUAL
AMÉRICO M. FRANCISCO e MARIA MENDES M. MORAES, ora
apelados, promovem ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
cc ressarcimento por danos materiais, contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE,
ora apelante, alegando, em síntese, que são segurados da recorrente desde 1993.
Ocorre que após ambos completarem sessenta e um anos, as
mensalidades do mês seguinte sofreram reajuste por faixa etária em percentuais
nunca definidos, sendo que a apólice tem previsão desse tipo de reajuste;
entretanto, sem qualquer indicação do percentual.
Ademais, após completar setenta e dois anos, existe reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
4
discriminatório de 5% ao ano a cada novo aniversário, sendo que referidos
aumentos são abusivos, com intuito de expulsar o consumidor idoso do plano, em
clara ofensa ao Estatuto do Idoso, à legislação consumerista e à Lei no 9.656/98.
Considerando que estão com setenta e nove e oitenta anos e que
o valor da mensalidade deveria ser de R$ 2.461,14 e não R$ 7.128,21 com as
absurdas majorações. Assim, os recorridos buscam, em tutela de urgência, a
manutenção daquele valor, e, ao final, a procedência dos pedidos, com declaração
de nulidade das cláusulas 13.2.1 e 13.2.2 do contrato assinado pelas partes, além
da devolução dos valores pagos a maior no último triênio e respeito ao contido no
art. 206, § 3o, IV, CC, calculado em R$ 110.883,31.
Regularmente processado o feito, o Juízo a quo houve por bem
julgar procedentes os pedidos elencados na exordial, nos termos acima relatados,
dando azo à interposição do presente recurso.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
No que tange à prescrição sobre a pretensão autoral,
notadamente no que se refere ao pedido de repetição do indébito, há de se
observar o entendimento recentemente proferido pelo E. STJ no julgamento do
REsp 1.360.969/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que
fora firmada a seguinte tese:
Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade
de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos
(art. 177 do CC/1916)
ou
em
3
anos
(art. 206, §
3o, IV,
do CC/2002),observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
Quando do julgamento deste recurso, o eminente Ministro Marco
Buzzi consignou que “cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de
reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda
vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
5
no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que
trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002”.
Verifica-se, portanto, que caso acolhida a pretensão condenatória,
observar-se-á o lapso prescricional trienal, tal como pleiteado na peça exordial.
Ressalto que a pretensão declaratória de nulidade é imprescritível, razão pela qual
a discussão sobre a incidência das majorações e respectiva possibilidade de
afastamento dos aumentos, independentemente da restituição de valores, é
plenamente viável no lapso temporal impugnado pelos recorridos.
REAJUSTE ETÁRIO
Com efeito, a discussão tratada nos autos e devolvida à instância
recursal gira em torno da abusividade ou não de cláusula contratual que estabelece
o reajuste das mensalidades do plano de saúde, em decorrência de mudança de
faixa etária.
Sobre a matéria, recentemente o E. STJ firmou tese nos autos do
REsp 1.568.244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido
de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso1”.
Na oportunidade, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva fez
consignar que o aumento de faixa etária a pessoa idosa, por si só, não viola o
Estatuto do Idoso, de tal sorte que a abusividade estaria circunscrita ao reajuste
puramente discriminatório, sem base atuarial idônea.
Neste sentido, asseverou que “a norma do art. 15, § 3o, da Lei no
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples
fato de a pessoa ser idosa, sem pertinência alguma com o incremento do risco
1 STJ, 2a Seção, REsp. 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
6
assistencial acobertado pelo contrato2”.
Nesse diapasão, sendo válido, a princípio, o reajuste etário a
idosos, há de se verificar eventual abusividade em relação a três critérios distintos:
previsão contratual; obediências às normas das agências reguladores e órgãos
administrativos responsáveis; e a racionalidade e justificação dos percentuais
aplicados, repudiada a discriminação ao idoso e a onerosidade excessiva ao
consumidor.
Segundo entendeu o E. STJ na oportunidade, a avaliação da
ocorrência da abusividade em relação à legislação difere de contrato para contrato,
a depender da data da celebração.
Cumpre observar, portanto, a legislação paradigma eleita por
aquele Sodalício para cada espécie de contrato, cuja síntese abaixo se transcreve:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina
a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação
entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos
não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os
usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação
de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
2 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
7
anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
In casu, verifica-se ser incontroverso que os apelados são
detentores do plano de saúde individual desde 1993, motivo pelo qual deve se
observar o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
Dito isso, verifica-se que o cálculo do prêmio mensal, tal como
convencionado entre os litigantes, será estabelecido mensalmente com base na
quantidade de US constante na referida Tabela de Prêmios, para a faixa etária em
que se encontrar o Segurado (fls. 105).
As unidades de saúde (US), por sua vez, são individualizadas
pela seguinte fórmula em negócios jurídicos similares: US = (REFMED x 0,4905) +
(S x 0,0361) + (DT x 0,1846) + (DG x 0,07210) + (MM x 0,02167).
Destarte, há de se reconhecer que os critérios para a
individualização do preço são extremamente lacônicos e imprecisos, provocando
sobre os consumidores incerteza flagrante sobre a contraprestação devida pelos
serviços prestados.
Não se pode exigir daquele que é claramente hipossuficiente que
conheça a variação dos custos dos procedimentos; a variação dos custos das
diárias e demais taxas hospitalares; a variação das despesas gerais e a variação
dos custos de materiais e medicamentos para fins de cálculo da unidade de saúde
e posterior individualização do prêmio em decorrência da faixa etária.
Cuida-se de fórmula imprecisa e com dados que fogem da alçada
do consumidor, permitindo abusos e arbitrariedades por parte do fornecedor.
Segundo já fez consignar esta E. Corte em caso análogo, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
8
contrato firmado entre as partes estabelece um método de cálculo para o reajuste
por faixas etárias que não goza de clareza alguma. De mais a mais, o aumento
aplicado não se coaduna com o supostamente autorizado pela ANS para o
período3”.
Verifique-se, a propósito, julgado no mesmo sentido:
No caso vertente, o contrato firmado com a autora, anteriormente à
vigência da Lei no 9.656/98 traz tabela de prêmios calculada em US
(Unidades de Serviço) por faixa etária. Tal previsão, entretanto, não
preenche a exigência legal. Isto porque, a fixação de referida
unidade é calculada unilateralmente pela própria ré. Além disso, os
valores e percentuais de reajuste por faixa etária tal como dispostos
na tabela não são claros e específicos, não concorrendo a
presunção de ciência e anuência pelo consumidor quanto à sua
imposição. (TJSP, Ap 1023775-92.2015.8.26.0554, Relator: James
Siano; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 14/03/2017)
Desta feita, entendo que, de fato, são nulas as cláusulas que
estabelecem a variação etária com claro déficit informacional, conforme bem
reconhecido pelo Juízo a quo. Por corolário, também é acertada a devolução dos
valores pagos indevidamente, observada a prescrição trienal, tal como fixado na r.
sentença combatida, devendo ser observados, em fase ulterior, os critérios
atuariais adequados de reajuste.
Há de se consignar, também, que a cláusula 13.2.2, que impõe
um aumento aos consumidores de 5% por ano a partir dos seus 71 anos, é
flagrantemente abusiva, uma vez que impõe obrigação perene e exagerada, sem
comprovação
atuarial
idônea,
elevando
a
contraprestação
pecuniária
indiscriminadamente àquele cuja hipossuficiência se intensifica cada vez mais,
quem seja, o idoso.
3 TJSP, Rel. VIVIANI NICOLAU, Ap. 0013999-45.2013.8.26.0008. 3a Câmara de Direito Privado. j.
27.03.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-31.2019.8.26.0565 -
9
Por tais razões, a r. sentença deve ser mantida em sua
integralidade, na medida em que os capítulos impugnados são irretorquíveis.
SUCUMBÊNCIA
Finalmente, observo que a sentença fora proferida já sob a
vigência do novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considerando as
disposições do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios do patrono da
parte autora em 13% do valor da condenação, conforme a base de cálculos
adotada na r. sentença combatida.
DISPOSITIVO
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora